Tribunal: TJDFT
Processo: 0016827-39.2013.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Falecimento da parte ré. Não habilitação do espólio. Extinção do processo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Falecimento da parte ré. Não habilitação do espólio. Extinção do processo.
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve omissão capaz de levar à extinção do processo pela ausência de citação.
III. Razões de decidir
3. O falecimento do autor ou do réu gera imediatas consequências processuais, inclusive pode até acarretar a extinção do processo em caso de direitos intransmissíveis.
4. No caso, em que o processo versa sobre direitos que podem ser transmitidos aos herdeiros (patrimoniais ou de natureza econômica), o falecimento da parte Ré impunha a sucessão processual, nos termos do art. 110, 313,I, 689 e §2o, I, CPC e os demais adiante citados:
5. Na espécie, comunicado o falecimento, desde 2022 a parte requereu prazo de dois meses para proceder a citação do espólio. O processo foi extinto mais de dois anos depois desse requerimento sem que se tenha procedido à citação do espólio, sequer indicados os herdeiros e sucessores. Portanto, a extinção obedeceu aos preceitos legais que disciplinam a sucessão processual, verificando-se hipótese de falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.